Tribunal: TJDFT
Processo: 0733380-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733380-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Agravante: Unimed Nacional – Cooperativa Central Agravado: B.X.D.B. D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Unimed Nacional – Cooperativa Central, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, nos autos no 0713174-02.2024.8.07.0009. Inicialmente, convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento integral e, por extensão, ao processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido de modo integral. Dentre os pressupostos recursais intrínsecos, sobreleva a análise, primeiramente, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, uma vez que trata da hipótese de impugnação da questão concernente ao valor relativo aos honorários do perito. Ocorre que o art. 1015 do Código de Processo Civil não contempla o tema agora em exame, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Feitas essas considerações, manifeste-se a agravante, com fundamento na norma prevista no art. 10 do CPC, a respeito da possível inadmissibilidade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator